Tribunal: TJSP
Processo: 1011942-08.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de indenização por danos materiais. Preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Rejeição. Mérito. Ausência de repasse de valores por fraude. Contrato de credenciamento ao sistema da ré que prevê a cláusula chargeback, norma contratual que permite o não repasse de operação considerada fraudulenta. Admissibilidade. Ausência de

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação de indenização por danos materiais. Preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Rejeição. Mérito. Ausência de repasse de valores por fraude. Contrato de credenciamento ao sistema da ré que prevê a cláusula chargeback, norma contratual que permite o não repasse de operação considerada fraudulenta. Admissibilidade. Ausência de falha na prestação do serviço da ré. Ônus da prova que cabia à parte autora e do qual não se desincumbiu. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.